Tribunal: TJES
Processo: 0000004-45.2024.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-45.2024.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WLLYSSES DOS SANTOS PAMPOLIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa.

2. A Defesa requer: (i) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (ii) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas); (iii) a modificação do regime inicial e substituição da pena por restritiva de direitos; (iv) o direito de recorrer em liberdade; e (v) a isenção das custas processuais por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (ii) definir se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; (iii) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial e substituição da pena; (iv) avaliar o pedido de recorrer em liberdade; e (v) examinar o pleito de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento da atenuante da menoridade é cabível quando o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos. Contudo, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não havendo espaço para redução adicional em observância ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

5. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, armas de fogo, munições, balança de precisão, valores em espécie e caderno de contabilidade do tráfico demonstra dedicação habitual à atividade criminosa, afastando o benefício.

6. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, uma vez que o réu já se encontra em liberdade, conforme verificado nos sistemas SEEU e INFOPEN.

7. A isenção de custas processuais deve ser pleiteada ao juízo da execução penal, conforme entendimento desta Corte (TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena fixada no mínimo legal não comporta nova redução pela incidência de atenuantes, conforme Súmula nº 231 do STJ.

2. A apreensão de armas, apetrechos e valores vinculados ao tráfico de drogas evidencia dedicação habitual à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado.

3. O pleito de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 68; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.015.511/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJe 21.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.022.443/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.10.2025, DJe 07.10.2025; TJES, Apelação Criminal n. 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WLLYSSES DOS SANTOS PAMPOLIN
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16312630), a Defesa requer: i) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; ii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sustentando que o acusado preenche todos os requisitos para tanto, com a consequente modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; iv) a concessão do direito de recorrer em liberdade e v) a isenção do pagamento de custas processuais em razão de sua hipossuficiência.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16312641), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16699284), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WLLYSSES DOS SANTOS PAMPOLIN
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16312630), a Defesa requer: i) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; ii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sustentando que o acusado preenche todos os requisitos para tanto, com a consequente modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; iv) a concessão do direito de recorrer em liberdade e v) a isenção do pagamento de custas processuais em razão de sua hipossuficiência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16312023) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei de Drogas, narrando que, no dia 08/02/2024, por volta das 12h50, no bairro Vista Alegre, Pedro Canário/ES, policiais militares receberam a denúncia de que um indivíduo estaria sentado em um banco armado na referida localidade.

Ao se deslocarem até o local, visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado, que, ao notar a presença da guarnição, saiu correndo de uma residência segurando uma arma de fogo.

Após ser abordado, os policiais localizaram na posse do acusado um revólver calibre 32 municiado e, na residência de onde ele havia saído, os militares lograram apreender: a) 01 (um) “tablete”, 03 (três) “porções”, e 16 (dezesseis) “buchas” da droga conhecida como “maconha”; b) 03 (três) “porções”, da droga popularmente chamada de “cocaína”; c) 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie revolver, calibre .32 ACP, número de série 716970; d) 08 (oito) munições calibre .32; e) 02 (duas) munições calibre .38; f) 01 (um) simulacro de arma de fogo; g) Dinheiro em espécie, no valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais); h) 03 (três) celulares, marca Motorola, Apple e Samsung; i) 01 (um) coldre de nylon para acondicionamento de arma de fogo; j) 04 (quatro) tocas ninjas; k) 02 ( duas) camisas da policia civil; l) 01 (uma) algema; m) 01 (uma) balança de precisão; n) 01 (um) caderno de contabilidade do comercio ilícito.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do laudo químico de ID nº 16312613 e laudo pericial de arma de fogo de ID nº 16312615, enquanto a autoria foi comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo o Juízo
a quo
deixou de reduzir a pena em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Embora, de fato, o réu também faça jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade, uma vez que era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, não haverá modificação da reprimenda pois, repita-se, ela já se encontra fixada no mínimo legal.

Não houve o reconhecimento de agravantes.

Na terceira fase, o Sentenciante aplicou a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas na fração mínima (1/6) e negou a aplicação do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

(...) Ressalto que não é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, devido à quantidade e variedade das drogas (maconha e cocaína), a utilização de arma de fogo e os demais materiais encontrados (camisas da polícia civil, algema, caderno de contabilidade do tráfico, toucas ninja, simulacros de arma de fogo, munições, balança de precisão) levarem a crer que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

Nota-se que, ao contrário do alegado pela Defesa, o afastamento do tráfico privilegiado não se deu com base tão somente na quantidade e variedade de drogas e pelo fato de ter sido apreendida uma arma de fogo, mas sim pelas circunstâncias da prática criminosa.

Isso porque, além da apreensão de aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de maconha e 150g (cento e cinquenta gramas) de cocaína e de 3 (três) armas de fogo, os policiais apreenderam arma de brinquedo, expressiva quantidade de dinheiro em espécie (R$2.160,00), três aparelhos celulares, quatro toucas ninjas, duas camisas da polícia civil, balança de precisão e caderno contendo anotações relativas ao narcotráfico.

Tais fatos denotam que não se trata de um “traficante de primeira viagem”, mas sim alguém já com envolvimento em atividades criminosas, o que justifica o afastamento da causa de diminuição de pena pretendida.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE POR DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO Á ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (...) 5. Desse modo, sendo essa minorante uma causa especial de diminuição de pena, a ser observada na terceira fase do cálculo dosimétrico para o delito de tráfico de drogas, juntamente com as causas de aumento, previstas no art. 40, da LAD; a falta de avaliação de sua incidência pela Corte estadual ocasionou prejuízo ao agravante, ante a violação do art. 68, do Código Penal; razão pela qual, passo diretamente à sua análise.
6. E, pela leitura do recorte acima, não há como se reconhecer que o agravante seja um traficante esporádico, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido (70g de crack), mas principalmente devido à apreensão de petrechos de mercancia, tais como - uma balança de precisão, plástico filme, papel-alumínio, uma gilete, um pires e um prato com fragmentos de crack, uma folha com anotações sobre o tráfico, além de dinheiro fracionado (e-STJ, fl. 900) -; acrescente-se, ainda, que o informante Jerônimo Felipe Soares de Moura declarou em Juízo que a casa onde o agravante foi abordado era uma boca de fumo e que tanto ele quanto o corréu promoviam o tráfico de drogas há cerca de um mês.
7. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção - 7 anos de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza da droga e circunstâncias do delito), as quais justificaram a exasperação da pena-base na fração de 1/5 (e-STJ, fls. 904/905), é fundamento idôneo para a manutenção do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. Inviável também a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44, I, do CP.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.015.511/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se busca o reconhecimento do tráfico privilegiado em benefício do agravante, condenado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido., II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para majorar a pena-base, afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e impor o regime inicial fechado, sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir
3. A variada quantidade de drogas, aliada a apreensão de balança de precisão, de 10.000 microtubos de eppendorf vazios, de 5 cadernetas de anotação da contabilidade da venda de entorpecentes feita pelo agravante e de uma arma de fogo, evidenciam a dedicação do agente em atividades criminosas, justificando o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
4. A imposição do regime inicial fechado ao condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão é adequada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais. 5. Não há bis in idem na dosimetria penal, pois há a indicação de diversos elementos, além da quantidade de droga, para se concluir pela habitualidade delitiva do agente. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. (...) (AgRg no HC n. 1.022.443/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.)

Assim, mantenho a pena do acusado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, considerando o
quantum
de pena fixado.

Em relação ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifico que ele se encontra prejudicado, uma vez que, em consulta aos Sistemas SEEU e INFOPEN, pude verificar que o acusado foi posto em liberdade na data de 20/10/2025.

Por fim, no que se refere ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.